Tribunal: TJMT
Processo: 1013365-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013365-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO: VASILY RIJKOFF
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente para Arresto de Bens n. 1002699-52.2020.8.11.0037 promovida por VASILY RIJKOFF, de deferimento do arresto de bens para garantir a satisfação futura do crédito do requerente, que totaliza a quantia de R$ 266.400,00 (duzentos e sessenta e seis mil e quatrocentos reais), mediante formalização da caução real imobiliária.
A agravante informa que ajuizou pedido de recuperação judicial, o qual corre sob o no. 1001969-41.2020.8.11.0037; o pedido foi indeferido e a questão está pendente de análise via recurso de apelação por este E. Tribunal de Justiça; alega, ainda que a questão permaneça sub judice, o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial e, na remota hipótese de não ser concedida a recuperação judicial, o CPC impõe o concurso de credores.
Comenta que acerca da existência de possível dilapidação dos bens, o ajuizamento da recuperação judicial revela uma disposição da agravante de agir com boa-fé, ao acostar todos os documentos da empresa, que podem ser vislumbrados por todos os credores e interessados; aduz “no que refere-se ao argumento de que o arresto seria cabível sob o simples argumento de que o crédito não estaria habilitado, o fato de não constar no primeiro quadro de credores significa, apenas, que o credor deverá observar o quanto disposto nos 7o, §1o e 8o da Lei 11.101/05, para habilitar referido montante, de modo que passará a constar do segundo quadro geral de credores, o qual é elaborado e apresentado pelo Administrador Judicial”.
Expõe que a decisão agravada, viola o princípio da preservação da entidade empresarial, já que os bens atingidos pela constrição são de capital absolutamente imprescindível para o desenvolvimento das principais atividades da agravante e, por conseguinte, para a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores; afirma que, caso não seja concedida a tutela recursal para suspender a r. decisão agravada, ficará sem bens essenciais para a manutenção de sua atividade empresarial e poderá acarretar em sua falência.
Requer a concessão do efeito suspensivo, ou, a determinação de que o agravado deposite os bens arrestados em local idôneo, bem como seja impossibilitado de vender todos os bens constritos até que seja proferida decisão final no presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada (id 47477980).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Consta nos autos que as partes celebraram o Contrato de Compra e Venda de Soja n° 100000004672019 C.N. 7064, referente a 180.000kg (cento e oitenta mil quilogramas), equivalentes a 3.000 (três mil) sacas de soja da safra 2019/2020; o preço avençado foi de R$74,00 (setenta e quatro reais) por saca de 60kg, perfazendo um valor total de R$222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais) que deveriam ser pagos até a data de 30.04.2020.
Na petição inicial, o agravado disse que a quantidade de soja contratada foi totalmente entregue à agravante, mas em 15.04.2020 foi surpreendido com a notícia de que a agravante havia formulado pedido de recuperação judicial, informando um passivo de R$ 222.297.515,49 (duzentos e vinte e dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos).
O artigo 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, de modo que é possível, mesmo antes da citação do executado, o deferimento de tais medidas, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO ON LINE - EXECUTADOS NÃO CITADOS - POSSIBILIDADE - ORDEM LEGAL. - O art. 301, do CPC determina que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. - É possível, mesmo antes da citação do executado, o deferimento do arresto na execução, sendo necessária apenas a comprovação dos requisitos da tutela de urgência. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, presentes tais requisitos, o pedido formulado deve ser deferido. - O deferimento do arresto on line em nome dos agravados se prestará apenas para garantir a efetividade de eventual procedência do pedido inicial, uma vez que a medida é reversível” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.077612-0/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/0019, publicação da súmula em 15/10/2019).
A MMa. Juíza da causa determinou o arresto de bens para garantir a satisfação futura do crédito do requerente, que totaliza a quantia de R$ 266.400,00 (duzentos e sessenta e seis mil e quatrocentos reais), mediante formalização da caução real imobiliária, nos termos do artigo 300, §1o do CPC, que estabelece:
§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”
Na decisão agravada, a MMa. Juíza identificou a possibilidade de risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação. Outro fundamento, é que a agravante requereu sua recuperação judicial e seu processamento foi indeferido, objeto de apelo ainda pendente de julgamento; na perícia prévia realizada no Juízo da Recuperação, o perito indicou a falta de toda a documentação solicitada, bem como a existência de eventual fraude e ocorrências contábeis suspeitas e não instruiu o feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor.
Ademais, o perito constatou na perícia prévia a existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019, o que, inicialmente, afasta a alegação de que a manutenção da decisão agravada de determinação do sequestro, acarretará na falência da agravante, bem como, “Se não bastasse a aparente “saúde” empresarial até o começo do corrente ano, os documentos que poderiam comprovar a chegada de inopino, e nas proporções qualificadas na inicial” da recuperação judicial, “da crise no ano de 2020, não foram colacionados, mesmo após solicitação expressa, vulnerando a verossimilhança da arguição e o cumprimento do requisito legal.”
Importante o registro nesse momento, que no recurso de apelação interposto pela ora agravante contra a sentença de indeferimento do processamento de sua recuperação judicial, não foi concedida pela Relatora a tutela vindicada para concessão do efeito suspensivo ao apelo, ante a ausência dos seus requisitos.
Desta feita, a tutela antecipada em caráter antecedente para arresto de bens tendo como objeto o Contrato de Compra e Venda de Soja n° 100000004672019 C.N. 7064, aliada à constatação e relato do perito, inclusive com indícios de prática de fraude e solvência da agravante, revelam a pertinência da manutenção, ao menos até o momento, da decisão agravada.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pretendido efeito suspensivo, sem prejuízo de análise diversa quando da apreciação do mérito.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Retifique-se o polo ativo do recurso.
Cuiabá, 09 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora